Tribunal: TJDFT
Processo: 0779381-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. ASTREINTES FIXADAS DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: 1) DECLARAR a inexistência do débito, encargos e acréscimos imputados à parte autora quanto dívida no valor de R$5.713,95 (ID210235205), 2) DETERMINAR que a parte ré promova a imediata exclusão do nome/CPF da parte autora das plataformas de cobrança de dívidas. Ainda, julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais. Em seu recurso, o recorrente alega que não há qualquer irregularidade na contratação realizada junto ao banco e que nenhum ato ilícito foi praticado. Sustenta a inexistência de danos morais e a redução ou extinção da multa.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a regularidade da contratação feita em nome da parte autora junto ao banco réu, bem como o valor fixado a título de multa diária..
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
6. Na origem, a parte autora alega que em demanda judicial anterior foi declarada a inexistência de débitos da autora para com o banco réu em relação a contrato de empréstimo/cartão consignado contratado mediante fraude. Aduz que, ainda assim, em 2024 cobranças voltaram a acontecer, tendo o banco réu lançado em seu nome novo contrato de empréstimo fraudulento.
7. Nos termos do art. 373, do CPC, à parte autora incumbe apresentar provas constitutivas de seu direito e, à parte ré, cabe apresentar provas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora. Na espécie, a parte autora comprovou a existência de cobrança pela parte ré em relação ao contrato final 6004 (ID 71680073). Por outro lado, o recorrente não juntou aos autos qualquer documento para comprovar que o contrato foi firmado pela parte autora e a consequente licitude das cobranças, ônus que lhe cabia.
8. Diante desse quadro, resta configurado o defeito na prestação de serviço, do qual resultou em contratação ilegítima, de modo a configurar a nulidade do contrato.
9. Por fim, o valor arbitrado à título de astreintes não representa montante excessivo e, por isso, respeita os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, o qual cumpre com a função inibitória da multa. Mantenho as astreintes, na forma como estabelecida na sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.